Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719431-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Raphael Oliveira Cabral Embargados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Petróleo Brasileiro S/A Petrobras D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raphael Oliveira Cabral contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 50726151). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator